Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS JÁ NOMEADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PARA CARGO DISTINTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de nomeação ao cargo de Enfermeiro – Especialidade Enfermeirode Família e Comunidade, por figurar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n.o 08/2018, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria sido classificada na posição 842a do certame; (ii) vinte e nove candidatos nomeados não tomaram posse e uma servidora pediu exoneração, totalizando trinta vacâncias; (iii) a Administração Pública realizou novo concurso em 2022 para o cargo de Enfermeiro Generalista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o término da validade do concurso configura impossibilidade jurídica do pedido; (ii) a autora, aprovada fora do número de vagas, possuiria direito subjetivo à nomeação em concurso público em caso de abertura de novo certame para cargo similar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impossibilidade jurídica do pedido refere-se à situação em que a pretensão do autor é incompatível com o ordenamento jurídico. O CPC/2015 reduziu as condições da ação a duas: legitimidade das partes e interesse processual (art. 485, VI). Com isso, aludido tema passa a ser examinado como questão de mérito. Isso significa que, mesmo que o pedido seja juridicamente impossível, o juiz deve analisar o mérito da demanda e, se for o caso, julgar improcedente o pedido (Código de Processo Civil, art. 487, I). No caso concreto, o pedido não encontra vedação expressa no ordenamento jurídico. Trata-se de controle de legalidade dos atos administrativos (suposta preterição de nomeação) passível de análise judicial ainda que já tenha expirado o prazo de validade do concurso público.
5. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito (STF, RE 598.099/MS e Tema 784).
6. A preterição ocorre quando um candidato pior classificado é nomeado antes de outro melhor classificado, sem justificativa legal. Para assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados nas vagas remanescentes seria necessário demonstrar a ocorrência de preterição de concorrentes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública (STJ, AgInt no RMS 47.879/PI), não verificada no caso concreto.
7. A candidata, em 2018, prestou concurso para Enfermeiro da Família e Comunidade. O concurso de 2022, foi para o cargo de Enfermeiro Generalista. São cargos diferentes, com atribuições distintas, não podendo ser considerados equivalentes para fins de convocação e nomeação.
8. A atuação excepcional dos enfermeiros da família como enfermeiros generalistas durante a pandemia do Covid-19 (Portaria no. 265, de 07 de abril de 2021, da Secretaria de Estado de Saúde do DF, art. 4o) foi adotada em caráter excepcional para otimizar a força de trabalho disponível na rede pública de saúde. O próprio ato normativo previa que, após a pandemia, os enfermeiros voltariam a exercer apenas suas funções originais, sem equiparação definitiva entre os cargos.
9. A publicação de novo edital não configura qualquer ilegalidade, uma vez que incumbe à Administração Pública exercer o melhor juízo de discricionariedade acerca da sua organização interna, desde que sejam observados os dispositivos legais que regem a matéria e os limites orçamentários.
10. Conforme entendimento jurisprudencial, não há de se falar em aplicação automática da tabela de honorários da OAB/DF, pois se trata de simples referencial ou critério orientador (caráter preponderantemente informativo), a partir de uma interpretação lógica-sistemática do instituto processual.
11. Há de preponderar, no entanto, o critério da equidade à fixação dos honorários sucumbenciais. E dada a falta de proporção entre o valor fixado (R$ 3.572,00) e o valor da causa (R$ 1.000,00), associada à mínima complexidade e litigiosidade da demanda e de seu curto tempo de duração (seis meses), é de ser adotada, sob a ótica da proporcionalidade, a estimativa de R$ 1.000,00 (Código de Processo Civil, arts. 8o e 85, §§ 2o e 8o). No ponto, sentença parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação parcial provida tão somente para redução do valor dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 8o. Portaria no. 265/2021 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 784; RE 598.099/MS; STF, RE 837311/PI; TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1709448, rel. Des. Jair Soares, DJe: 13.06.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1958884, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 25.02.2025, acórdão 1158958, rel. Desa. Carmelita Brasil, DJe: 25.03.2019.